Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS MECÂNICOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 6 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID48125625) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega que o atraso de voo, por si só, não enseja dano moral, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento do cotidiano. Afirma que o valor arbitrado a título de danos morais carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
5. A manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
6. Na hipótese, os autores/recorridos adquiriram passagens para os trechos Brasília – Confins – Ipatinga, com previsão de chegada às 8h, a fim de participarem do aniversário de 2 anos de seu afilhado (certidão de batismo - ID48125196), que seria realizado às 14h, do dia 07/05/2022 (convite - ID48125194), na cidade de Coronel Fabriciano/MG, a 22 km do aeroporto de Ipatinga/MG.
7. Sem embargo, em razão dos problemas mecânicos apresentados na aeronave que fazia o voo de conexão, os demandantes tiveram que retornar a Confins, onde foram realocados em outro voo, agendado para 13h:35min, o que resultou na chegada ao destino (Ipatinga/MG) às 14h30min, isto é, com mais de 6 horas de atraso, lhes impossibilitando de comparecer ao aniversário no horário estipulado.
8. Da falha na prestação de serviços (atraso de mais de 6 horas) advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos e abalo emocional, pois a impossibilidade de seguir para o destino no horário previamente estipulado frustra as legítimas expectativas dos consumidores e gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de sorte a configurar dano moral.
9. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
10. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.